Tribunal: STF
Processo: AI 153493
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-25
Data de publicação: 1993-10-25

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA - DÉBITO. A regra contida no PAR. 1. do
artigo  100 da Constituição  Federal há de  ter alcance perquirido em
face  não  só  do  princípio  da  razoabilidade  e  do  objetivo nela
previsto,  como também  do preceito  transitorio do  artigo 33, com o
qual almejou-se colocar ponto final no esdruxulo quadro decorrente da
jurisprudência  preterita  a Carta  de  1988,  no sentido  de  que os
valores  devidos pela  Fazenda seriam  pagos, até  o fim do exercício
seguinte,  considerados os precatorios  apresentados até 1. de julho,
oportunidade  em que  feita a  correção respectiva.  A ordem jurídica
constitucional não contempla resultado que desague no PRIVILEGIO de a
Fazenda  satisfazer os respectivos debitos em periodicas e irrisorias
prestações sucessivas e, o que e pior, com interregno que suplanta  a
unidade de tempo "ano". A referencia a atualização, inserta no PAR.1.
do artigo 100 outro sentido não tem senao o de proporcionar ao Estado
uma  visão  prognostica do  débito  a  ser satisfeito  até  o  fim ao
exercício  seguinte,  pelo  valor  real  e,  portanto,  a  liquidação
definitiva. Versando a controversia sobre a insuficiência do deposito
realizado, não há como cogitar-se da expedição de novo precatorio.